Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701170-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSINETE TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUSINETE TEIXEIRA DOS SANTOS, em face da decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela urgência que visa obrigar o Instituto de Previdência a reimplantar imediatamente o benefício de pensão por morte previdenciária. Narra a embargante que recebia pensão por morte desde setembro de 2015 e que o benefício foi suspenso em razão de determinação do Tribunal de Contas ante a ausência de documentos que comprove a união estável da agravante com o falecido. Defende a agravante que recebe o benefício há mais de cinco anos, ocorrendo a decadência para o Ente Distrital anular o ato de concessão da pensão por morte. Pede tutela antecipada para que o benefício seja reimplantado imediatamente. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Considerando que a agravante não recebe mais a pensão por morte, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A decisão proferida pelo Tribunal de Contas tem a intenção de averiguar a legalidade da pensão por morte, razão pela qual determinou ao IPREV "novas tentativas de contactar a beneficiária da pensão, Sra. Luzinete Teixeira dos Santos, ainda que para isso tenha que suspender o pagamento do benefício, de modo a possibilitar a ela anexar outros documentos que comprovem a união estável como entidade familiar". E, não há informação nos autos de que a parte providenciou a regularização do documento administrativamente, a fim de que o Tribunal de Contas pudesse averiguar a legalidade da concessão do benefício. Ressalta-se que, conforme informado pela agravante nos autos originários, o benefício está suspenso desde junho/2023 (ID 192384620). Portanto, uma vez que a vida financeira da agravante se encontra inalterada a quase um ano, não se encontra evidenciado o perigo de dano em seu desfavor. Ademais, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a reimplantação da pensão por morte esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito